Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728046-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA RECORRIDO: PAULO CESAR DA SILVA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PLANILHA DE CÁLCULOS. DECOTE DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. DISCUSSÃO DO DÉBITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A despeito de previsão contratual de cobrança de honorários em percentual sobre o valor da dívida, na eventual necessidade de ajuizamento de ação judicial para cobrança de débito inadimplido, revela-se prudente o decote de tal verba honorária do valor da dívida, uma vez que, em sede de execução, o débito deve ser certo, não comportando, assim, discussão a seu respeito. 2. Ciente de que a cobrança dos honorários contratuais esbarra em discussão acerca da natureza reparatória de tal verba, se atinente à atuação extrajudicial ou judicial do causídico, bem como acerca da possibilidade de se adentrarem na categoria de danos materiais passíveis de indenização, decorrentes do comportamento do devedor, e, uma vez definida sua natureza, na prova da efetiva atividade exercida por advogado antes do ajuizamento da causa, sob pena de configuração de bis in idem com os honorários de sucumbência, somente é possível a inclusão dessa verba honorária no valor do débito inadimplido em sede de ação de conhecimento, em que se tem a oportunidade de ampla discussão a respeito da legalidade, ou não, da incorporação de honorários convencionais no valor inadimplido. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85 do Código de Processo Civil e 22 da Lei 8.906/1994, sustentando a legitimidade e a legalidade da inclusão dos honorários convencionais na execução judicial do contrato de mútuo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85 do Código de Processo Civil e 22 da Lei 8.906/1994, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009